Tribunal: STF
Processo: RE 1007881
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-23
Data de publicação: 2018-02-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. AQUISIÇÃO DE BEM PARA O ATIVO FIXO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA APLICÁVEL. CONTRIBUINTE DO ICMS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 155, § 2º, VII E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIGIBILIDADE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. IMPUGNAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA COMO CONTRIBUINTE DO ICMS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.